Tribunal: TJDFT
Processo: 0003717-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003717-73.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e sobrestou o recurso extraordinário, em razão do Tema 792 (RE 729.107/DF), ambos interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14525787). Não houve impugnação ao indeferimento do apelo especial. Em relação ao apelo extraordinário, o tema foi julgado. A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 14525775): Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para acatar os valores apontados pelo Embargante, exceto quanto aos juros de mora, que devem ser aplicados segundo indicado pelo ora Embargado na ação de execução. Rejeito a aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005. Em face da sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios dos seus respectivos patronos. Custas pro rata, observada a isenção legal concedida ao Embargante. Do trecho acima transcrito, verifica-se que o acórdão deste Tribunal se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Nesse contexto, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034